Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701579-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO TAVARES AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0742783- 77.2022.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada ante o reconhecimento da eficácia do auto de intimação demolitória. Narra o agravante que o cercamento é dispensado do processo de licenciamento, razão pela qual o auto de intimação demolitória de ID 39196354 - Pág. 23 seria ilegal. Aduz que a ausência de legalidade foi suscitada em defesa administrativa, mas não analisada, tendo em vista que a decisão se limitou a indeferir a prorrogação de prazo para a demolição. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte requerente alega que o réu expediu intimação demolitória da obra de cercamento em lote de sua propriedade, com prazo de trinta dias. Aduz que interpôs recurso administrativo da decisão que desproveu a sua peça de defesa apresentada. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que se abstenha de demolir o cercamento. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. É que os documentos carreados aos autos não demonstram que o ato administrativo apresenta vício de legalidade ou legitimidade. De antemão, constato que o prazo concedido pela administração está em consonância com a Lei Distrital n.o 6.138/2018, que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, e com o Decreto Distrital n.o 43.056/2022, conforme transcrevo: Lei Distrital n.o 6.138/2018: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. Decreto Distrital n.o 43.056/2022: Art. 180. Intimação demolitória é o ato pelo qual o responsável pela fiscalização determina a demolição total ou parcial de uma obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O prazo para o cumprimento da intimação demolitória pelo infrator é de até 30 dias. (grifei) No que se refere à alegação da parte demandante de que a administração não poderia demolir o cercamento por força da interposição de recurso administrativo, tal assertiva não encontra amparo na legislação, uma vez que os recursos não têm efeito suspensivo automático, a teor do que prescreve o artigo 188 do Decreto Distrital n.o 43.056/2022, que ora colaciono: Art. 188. Os recursos não têm efeito suspensivo, salvo se a autoridade administrativa concedê-lo, de ofício ou a requerimento, nos termos da Lei no 6.138, de 2018. Inexiste, nos autos, comprovação de que a autoridade administrativa tenha atribuído o pretendido efeito suspensivo ao recurso. Portanto, o auto de intimação demolitória apresenta plena eficácia. A administração, por força da autoexecutoriedade dos atos administrativos, pode proceder com a demolição. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A princípio, cabe ressaltar que, embora a decisão n.o D129084.2/OEU/2022 - DF-LEGAL/SUOB/ETSUOB (ID 39196354 - Pág. 40) tenha indicado a ocupação de área pública como um dos fundamentos para indeferimento do recurso administrativo, o auto de intimação demolitória não faz qualquer menção à ocupação irregular, porquanto aponta como infração a ausência de licenciamento da obra. Ressalto que não se discute no processo principal se a ocupação é ou não regular, bem como deverá ainda ser averiguada a divergência dos endereços indicados no auto e no registro. O pedido principal é relativo somente à regularidade do procedimento de demolição do cercamento. Ocorre que, conforme indicado pelo agravante, o art. 23, I, da Lei Distrital no 6.138/2018 prevê que o cercamento é dispensado de licenciamento, de forma que, não demonstrada até o presente momento a ocupação de área irregular, fora dos limites previstos na matrícula do imóvel (ID 39196354 - Pág. 59), há probabilidade do direito. Ademais, é certo que a demolição executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do agravante, representa evidente perigo de dano, devendo ser concedida a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de executar a demolição do cercamento. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito